Tribunal: TCU
Processo: 007.630/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial com proposta de Revisão de Ofício do Acórdão 2984/2024  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 2984/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada a responsável falecido antes do trânsito em julgado da aludida decisão condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, em rever de ofício o Acórdão 2984/2024-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa imposta ao Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, consignada no subitem 9.2, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão do seu falecimento em 29/5/2024, antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória (15/8/2024), tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e da jurisprudência do TCU.